Tribunal: TJSP
Processo: 2161825-16.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão – Não acolhimento – Argumentos que foram apreciados no acórdão embargado, ainda que de forma contrária ao pretendido pela aqui embargante – Alegada contradição que se refere apenas à contrariedade entre o entendimento da decisão colegiada e o convencimento da parte – Caráter infringente inadmissível na espécie – EMBARGOS REJEITADOS.